Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707221-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MATHEUS SOARES MAIA DESPACHO Tendo em vista a documentação apresentada (ID. Num. 43627524 - Pág. 6), defiro a admissão de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS no polo ativo da presente ação, em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:48:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora